Tribunal: TJDFT
Processo: 0003897-79.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime do artigo 148, § 1o, inciso I, do Código Penal, c/c os artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/2016.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar se a prova constante dos autos é suficiente para a condenação.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem especial relevância, especialmente quando confirmada por outros elementos probatórios, conforme jurisprudência consolidada.
4. Hipótese em que a palavra da vítima foi firme e segura no sentido de que, na data do fato, o acusado privou sua liberdade, mediante cárcere no interior da residência comum do ex-casal, impedindo-a de sair de casa para ir a uma entrevista de emprego; a vítima relata que a privação durou em torno de 4 horas, tempo juridicamente relevante e, portanto, suficiente para a configuração do delito.
5. Considerando que a vítima era companheira do acusado e que, para a tipificação de sequestro e cárcere privado, basta o dolo, consistente na vontade livre e consciente de privar alguém de sua liberdade de locomoção, é de se concluir como caracterizado o crime do artigo 148, § 1o, inciso I, do Código Penal.
IV – DISPOSITIVO
6. Apelação criminal conhecida e não provida.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 148, § 1°, inciso I.